Tribunal: TJMT
Processo: 1007624-23.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007624-23.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIUMARA SOUZA DA SILVA - CPF: 036.526.431-86 (RECORRIDO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC/2015, não sendo possível reconhecer o direito pretendido com base apenas em extrato do CNIS, que não demonstram, com a precisão necessária, a existência de vínculo funcional ou o inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo ente público.

Diante da insuficiência probatória, não se verifica desvirtuamento da contratação temporária nem a existência de direito ao FGTS e demais verbas trabalhistas, impondo-se a reforma da sentença.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

I. DECLARAR
nulos os contratos realizados pelas partes correspondentes aos períodos não prescritos.

II. CONDENAR
a parte ré, ao pagamento do FGTS, correspondente aos períodos de Julho/2022 a Janeiro/2025 (conforme extrato do CNIS – id. 188418145),
excluindo-se a multa de 40% (quarenta por cento) e seus reflexos incidentes sobre as férias, 1/3 constitucional e 13o salário, eis que o vínculo jurídico aplicável ao caso é de direito administrativo, não sendo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), respeitado o prazo prescricional.

III. CONDENAR
ainda a parte ré, ao pagamento das férias acrescidos do terço constitucional, correspondente aos períodos de Julho/2022 a Janeiro/2025 (conforme extrato do CNIS – id. 188418145),
devendo ser compensado eventual valores pagos pelo requerido a título de férias e do terço constitucional
.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis sustenta, em síntese, a validade dos contratos temporários firmados com a recorrida.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS, férias e terço constitucional.

No caso concreto, a autora, ora recorrente, alega ter mantido vínculo com o Município de Rondonópolis, por meio de contratos temporários entre 2022 e 2025.

Entretanto, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inicial foi instruída apenas com extrato do CNIS, as quais não constituem prova suficiente do vínculo empregatício alegado.

O documento apresentado apenas demonstra a existência de vínculo entre as partes, sem, contudo, evidenciar qualquer irregularidade na contratação ou o não pagamento das verbas pleiteadas, pois não permitem a identificação precisa dos períodos laborados, tampouco esclarecem a real natureza do vínculo jurídico estabelecido.

Dessa forma, diante da fragilidade da prova apresentada, não há como reconhecer o direito pleiteado pela autora.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A FGTS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Rondonópolis/MT, nos quais buscava o pagamento de FGTS, férias e adicional de um terço, sob alegação de nulidade de contratos temporários sucessivamente renovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o vínculo jurídico da recorrente com o Município de Rondonópolis é de natureza temporária e celetista, apto a gerar direito ao recebimento de FGTS; (ii) apurar se houve ausência de pagamento de férias e adicional de um terço, com fundamento em provas apresentadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Os documentos juntados pelo Município, notadamente portaria de nomeação em cargo comissionado, comprovam que a relação jurídica estabelecida é de natureza estatutária, regida pela Lei Municipal no 1.752/1990, e não por vínculo temporário celetista.

5. O regime estatutário não prevê o recolhimento de FGTS, benefício restrito aos contratos regidos pela CLT, inexistindo amparo legal para a pretensão da recorrente.

6.
O extrato previdenciário (CNIS) apresentado não se mostra suficiente para comprovar o alegado vínculo celetista nem eventual inadimplemento de férias e adicional de um terço.

7. A autora não produziu prova documental hábil, como contracheques ou fichas financeiras, a demonstrar a ausência de pagamento das verbas pleiteadas, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

8. A inscrição em cargo comissionado de livre nomeação e exoneração afasta a alegação de nulidade de contrato temporário sucessivamente renovado, inexistindo fundamento jurídico para a condenação do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O servidor municipal vinculado a cargo de natureza estatutária não possui direito a FGTS, benefício restrito a contratos regidos pela CLT. 2. O ônus de comprovar a ausência de pagamento de férias e adicional de um terço recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo deste mediante simples extrato previdenciário. 3. A portaria de nomeação em cargo comissionado comprova a regularidade do vínculo estatutário, afastando a alegação de contrato temporário irregular.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3o; Lei Municipal no 1.752/1990 (Regime Jurídico Único do Município de Rondonópolis); Lei no 9.099/95, art. 55.

(N.U 1004675-26.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DO VÍNCULO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente ação proposta por suposta servidora, condenando o município ao pagamento de FGTS, excluída a multa de 40%, e reconhecendo vínculo no período de 7/2/2020 a 10/2023. A decisão de origem afastou o pagamento de férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a existência de vínculo jurídico entre a autora e o município no período alegado; (ii) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de verbas como FGTS, férias e terço constitucional na ausência de prova documental da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.

4. O extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não comprova, de forma isolada, a natureza do vínculo ou o cargo exercido, sendo insuficiente para caracterizar contratação celetista ou estatutária.

5. A ausência de documentos como contrato de trabalho, ato de nomeação, fichas financeiras, holerites ou publicações oficiais inviabiliza o reconhecimento do vínculo jurídico e o deferimento de verbas decorrentes.

6. Inexistindo prova mínima da relação jurídica alegada, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de vínculo jurídico entre servidor e administração pública exige prova documental mínima, não sendo suficiente o extrato do CNIS desacompanhado de outros elementos que indiquem a natureza e a formalização da contratação. 2. Na ausência de prova do vínculo alegado, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de verbas como FGTS, férias e terço constitucional. 3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, e sua inobservância impõe a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1002463-32.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0015796-54.2014.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021, publicado em 16.04.2021.

(N.U 1003200-35.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão ao êxito recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025